Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-69.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800720-69.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE ADVOGADO CONTRATADO COM BASE NO JULGAMENTO DA ADI 4.345, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL A EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE TÉCNICO. ILEGALIDADE DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. CATEGORIA DE ADVOGADO EXCLUÍDA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RESTABELECER O PADRÃO REMUNERATÓRIO DO IMPETRANTE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Sérgio Ferreira de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração do Pará, consubstanciado no reajuste para menor de seus vencimentos após a conclusão do Processo Administrativo n. 2019/417370, instaurado em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei estadual n. 6.873/2006 pelo STF, na ADI n. 4345, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.

Sustenta que “
a ratio decidendi da ADIN 4345 consiste na inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 6.873/06, ao equiparar os vencimentos entre cargo técnico e cargo de nível superior (Procurador Fundacional), contrariando a CF/88, art. 37, XIII”
(ID. 2676567).

Contudo, afirma que
“sempre exerceu cargo de nível superior. Foi contratado em 1985, como Advogado (e não técnico), exercendo, desde então, e por mais de 30 (trinta) anos, a mesma função exclusiva de nível superior”
(ID. 2676567).

Alega que “
em 02.02.2006, os cargos de Advogado da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará foram transformados em Procurador Fundacional, por força do art. 9º da Lei Complementar 52/2006, norma esta que permanece hígida, não tendo sido declarada inconstitucional no STF
” (ID. 2676567).

Sustenta que o ato apontado como coator teria violado ato jurídico perfeito, os princípios das boa-fé, da confiança e da irredutibilidade dos vencimentos.

Aduz também a decadência do poder de autotutela da Administração Pública, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99 e a possibilidade de controle judicial difuso de constitucionalidade para análise do direito individual no caso concreto, alegando a existência de distinguishing entre o precedente invocado pela Autoridade Coatora e o caso do Impetrante.

Afirma que
“os proventos do impetrante são pagos em razão do art. 9º da Lei Complementar 052/2006 (que transformou os cargos de Advogado da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará em Procurador Fundacional) c/c o art. 8º da Lei Estadual nº. 6.873/2006, estabelecendo que os Procuradores ocupantes de cargo efetivo que contarem com mais de cinco anos de efetivo exercício do cargo na data da publicação desta Lei serão alocados na classe PR-II da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional
” (ID. 2676567).

Requer o deferimento de medida liminar para determina à Autoridade Coatora “
a suspensão do ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante com redução de proventos, os quais deverão ser retomados, na totalidade, inclusive com o pagamento imediato das parcelas vencidas e não pagas até a intimação do ente devedor, estipulando-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

No mérito, pede “
que seja confirmada a medida liminar, determinando a SUSPENSÃO e ANULAÇÃO do ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante, cujos pagamentos deverão ser retomados na forma executada antes do ato coator, na totalidade, condenando-se a autoridade coatora a restituição integral das diferenças não pagas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar 052/2006 e art. 8º da Lei Estadual Nº. 6.873/2006 estipulando-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), na forma da lei” (ID. 2676567).

Em decisão de 20/02/2020, deferi a liminar requerida para
“determinar à Autoridade Coatora que reestabeleça o patamar remuneratório do Impetrante neste mês de fevereiro de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(ID. 2764985)
.

Contra essa decisão, o Impetrante opôs embargos de declaração, ao argumento de que haveria obscuridade e que “
é preciso deixar claro, para evitar qualquer transtorno no pagamento dos futuros proventos do impetrante, que a decisão em referência lhe garante o reestabelecimento dos proventos durante todos os meses em que a liminar permanecer vigente, e não apenas em fevereiro de 2020, como consequência natural da suspensão dos efeitos do ato coator
” (ID. 2785892).

Em decisão de 02/07/2020, conheci dos embargos de declaração opostos pelo Impetrante para esclarecer e retificar a decisão embargada no sentido de deferir a liminar para garantir ao Impetrante o restabelecimento de seus proventos a partir de fevereiro de 2020 e durante todos os meses em que vigorar a decisão.

Ante a notícia de descumprimento da decisão anterior, ora embargada, majorei a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em petição de ID. 3199543, o Estado do Pará apresentou comprovante de cumprimento da liminar por mim deferida.

Em sua manifestação, o Estado do Pará suscitou, preliminarmente, a necessidade de citação da Fundação Santa Casa de misericórdia do Pará para compor a lide como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, sustenta que
“por qualquer ângulo que se vislumbre a questão ora posta aos olhos desse preclaro Juízo é de ser rechaçada a tese da exordial, vez que viola de forma cabal o art. 37, XIII, da Lei Maior, conforme expressamente já declarado pelo Excelso Pretório”
(ID. 3245867).

Em seguida, o Estado do Pará interpôs agravo interno contra decisão de deferimento da liminar (ID. 3245874), devidamente contrarrazoado pelo Estado do Pará (ID. 3472890).

Por meio da petição de ID. 3319886, o Impetrante requereu “
a intimação da autoridade coatora, afim de que, retifique a nomenclatura nos contracheques para que passe a constar o cargo de Procurador Fundacional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, portanto, cumprindo integralmente a liminar deferida nestes autos, restabelecendo o padrão remuneratório do impetrante, sob pena de aplicação da multa arbitrada”.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (ID. 6231111).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais e condições da ação, conheço da presente impetração.

No que concerne ao pedido do Estado do Pará para que seja citada a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará como litisconsorte passivo necessário, tenho que não merece acolhida pois o ato apontado como coator foi realizado no Processo Administrativo nº. 2019/417370, da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará, por meio de seu Secretário.

Assim, o ato ora impugnado foi o reajuste do vencimento do Impetrante, realizado pela autoridade apontada como coatora, a partir da interpretação que dera ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.345, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

Pelo exposto, deixo de acolher o requerimento de citação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e passo à análise do mérito.

No mérito, tenho que a pretensão veiculada nesta ação mandamental merece ser acolhida.

A leitura detida do Acórdão da ADI 4.345 demonstra que o dispositivo atacado naquele processo objetivo foi o art. 10 da Lei n.6.873/2006, que dispõe:

“Art. 10. Os servidores ocupantes das funções de caráter permanente de
Procurador
,
Advogado
,
Assistente Jurídico
e de
cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado
nas autarquias e fundações públicas do Poder Executivo Estadual farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico.

Parágrafo único. Aos servidores de que trata o caput deste artigo aplicam-se, no que couber, os direitos e vantagens estabelecidos nesta Lei, excluídos o direito à promoção e os demais direitos inerentes aos integrantes da carreira” (grifos nossos).

Como se lê, o referido dispositivo trata de diversas categorias, a saber: a) Procurador; b) Advogado, c) Assistente jurídico e d) cargos efetivos de técnico de nível superior – Advogado.

Contudo, ao julgar a ADI n. 4.345, o Supremo Tribunal Federal apenas declarou inconstitucional a expressão “
de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior – Advogado”
, conforme se vê na ementa do referido julgado:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO”. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006
” (grifos nossos).

Também o voto condutor do acórdão, proferido pela eminente Ministra Cármen Lúcia, deixa claro que esse julgado apenas declarou inconstitucional a expressão
“DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO
”, ao fundamento de que:

“6. Na linha da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem-se que a expressão impugnada contraria o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República ao dispor que os ocupantes de “cargos efetivos de Técnico de nível Superior- Advogado farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico”, sendo assim, inconstitucional, pois estabelece vinculação remuneratória entre servidores pertencentes a categorias diversas, pelo que eventual majoração vencimental concedida aos integrantes de uma delas estende-se automaticamente aos servidores das demais categorias.

(...)

9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado”, contida no art. 10 da Lei paraense n. 6.873/2006”.

Ora, o restante do conteúdo do art. 10 da Lei estadual n. 6.873/2006 teve sua higidez constitucional mantida, pelo que ainda deve produzir efeitos no mundo jurídico.

Assim, partindo-se da correta interpretação de que fora declarada inconstitucional apenas a expressão
“de cargos efetivos de Técnico de Nível Superior - Advogado”
, resta saber qual o vínculo jurídico do Impetrante.

Conforme se depreende dos autos, o Impetrante foi contratado em 06/05/1985 como advogado pela Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID. 2676575).

Consta ainda a anotação sobre a contratação do impetrante como advogado em

sua CTPS, com data de 01.09.1986 (Id. 2676576).

Conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, por força do art. 9º da Lei Complementar 52/2006, os cargos de Advogado criados pela Lei Complementar n. 26/1994 foram transformados em cargos de Procurador Fundacional.

Tal dispositivo não teve sua validade constitucional questionada, pelo que deve ainda produzir efeitos no mundo jurídico.

Não parece razoável que a Administração Pública reenquadre o Impetrante como técnico sem qualquer fundamento jurídico, uma vez que ele foi contratado como Advogado antes da promulgação da Constituição de 1988 e atuou como seu procurador durante mais de 30 (trinta) anos.

Ademais, como já exposto, a equiparação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os ocupantes de cargos de “técnico de nível superior – advogado” não tenham suas remunerações, reajustes ou aumentos vinculados aos dos procuradores autárquicos, pelo que não alcança o Impetrante, que fora contratado na categoria de advogado, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente impetração e conceder a segurança ora pretendida, para anular o ato coator que procedeu o reenquadramento funcional do impetrante, cujos pagamentos deverão ser retomados na forma realizada anteriormente.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2022